Tribunal: STF
Processo: RE 91112
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE A PAGAR AS CUSTAS
E OS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO VENCEDOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
EM CONSEQUENCIA DE TRATAR-SE DE PROCESSO POR CRIME PUNIDO COM PENA
DE DETENÇÃO.
AUSÊNCIA DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUANTO O ART. 3. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ADMITE, EXPRESSAMENTE, A APLICAÇÃO
ANALOGICA, DE SORTE QUE O ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PODE
SER APLICADO A AÇÃO PENAL PRIVADA.